Tribunal: TJSP
Processo: 1002251-79.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Reivindicatória. Usucapião. Questão suscitada como matéria de defesa em contestação. Possibilidade. Súmula 237 do STJ. Julgamento antecipado da lide. Dilação probatória expressamente requerida. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada. Recurso provido.